Tribunal: TJMT
Processo: 1035889-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035889-44.2025.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LAIRTON PEREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 24/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, em sede de tutela de urgência, determinou ao ente estadual a obrigação de providenciar, no prazo de cinco dias, consulta em cirurgia torácica em favor da parte autora, priorizando locais próximos à sua residência e com transporte compatível com a gravidade da enfermidade, sob pena de redirecionamento ao Município em caso de inércia, nos termos do Tema 793 do STF. O Estado agravante sustenta que a gestão da consulta de média complexidade é municipal, conforme o parecer do NAT e as normas do SUS, requerendo o redirecionamento imediato da obrigação ao Município. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de custeio e agendamento de consulta especializada de média complexidade (cirurgia torácica) deve ser direcionada primariamente ao Município de Itaúba, em atenção à regulação do SUS e ao Tema 793/STF, cabendo ao Estado atuação apenas subsidiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, sendo legítimo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências do SUS (art. 196 c/c art. 23, II, CF/1988).
4. O Tema 793 do STF firmou o entendimento de que, embora a responsabilidade na área da saúde seja solidária entre os entes da federação, a obrigação pode ser direcionada ao ente responsável segundo a descentralização do SUS, com possibilidade de ressarcimento posterior.
5. Os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam que a responsabilidade solidária não impede o direcionamento inicial do cumprimento ao ente federativo responsável pela gestão do serviço.
6. O parecer técnico do NAT indicou expressamente que a consulta de cirurgia torácica, embora de média complexidade e eletiva, está sob gestão municipal, tendo o Município de Itaúba pactuado sua oferta com o Estado, via central de regulação.
7. A jurisprudência do TJMT reafirma que, em casos de procedimentos classificados como de média complexidade, cabe ao Município sua execução primária, sendo legítimo o redirecionamento da obrigação pelo Judiciário, conforme a classificação da Tabela SIGTAP e a pactuação local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.2. Quando comprovada a pactuação e a gestão municipal sobre procedimentos de média complexidade, como consultas especializadas, o cumprimento deve ser direcionado primariamente ao Município.3. A existência de regulação específica no âmbito municipal afasta a imposição inicial ao Estado, que só pode ser acionado de forma subsidiária."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1034283-72.2025.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 1034112-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035889-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), LAIRTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.560.111-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026